Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-62.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003107-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MARIA JEORGINA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 353.846.111-20 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO MTPREV - RONALDO TAVEIRA (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARIA JEORGINA CONCEIÇÃO DA SILVA
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital/MT
, MM.
Dr. Roberto Teixera Seror
,
que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra
ato do
PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV
, indeferiu a medida liminar em que postulava a concessão da sua aposentadoria, ainda que pendente processo administrativo disciplinar.

Nas suas razões recursais relata que é servidora pública estadual, ocupando o cargo de agente de serviço de trânsito e que está com agendamento marcado para o dia 06.04.17 na Superintendência de Previdência de Mato Grosso, para concessão da sua aposentadoria.

Comunica que desde agosto/2016 está respondendo a um processo administrativo disciplinar (Portaria 347/2016/CGE/COR/DETRAN), que segundo informado, será óbice para o deferimento de sua aposentadoria.

Alega que a tutela cautelar foi indeferida por não ter colacionado à inicial mandamental o processo administrativo e por entender o juízo singular que não pode interferir no mérito do processo administrativo.

Diz que em nenhum momento almeja a interferência do Judiciário nas decisões do PAD, razão pela qual não o juntou na ação mandamental, por entender que este não é documento necessário para o deslinde da questão tratada no
writ.

Aduz que a tutela de urgência tem por objeto exclusivo garantir a sua aposentadoria, ainda que exista processo disciplinar pendente.

Sustenta que se não for deferida a medida de urgência, será compelido a permanecer em atividade, indefinidamente, até a conclusão do processo administrativo, o qual já extrapolou mais de 120 (cento e vinte) dias para sua conclusão.

Esclarece que impetrou o
writ
preventivo porque a legislação de regência diz que o servidor que responder a Processo Administrativo Disciplinar só poderá ser aposentado voluntariamente após julgamento do processo, e a ação mandamental visa garantir o seu direito de aposentar na data do agendamento, quando já terá preenchido os requisitos previstos na EC 47/05.

Afiança que não pode ser prejudicado pela morosidade da Administração e que a pendência de processo administrativo disciplinar não deve constituir óbice à concessão da aposentadoria.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id.
537360
.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de
id. 1827886.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a medida liminar em que postulava a concessão da sua aposentadoria, ainda que pendente processo administrativo disciplinar.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 12/11/2018
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Verifica-se nos autos que a parte Impetrante manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda.

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela Impetrante (ID nº 6117136), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015.

Publique-se e Intime-se.

Isento de custas.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021